Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002585-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - IRREGULARIDADES DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
- CANCELAMENTO/BAIXA DA CDA – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de
Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
e manteve a imposição de multa cominatória pelo descumprimento na obrigação de
fazer consistente em demonstrar a baixa de Termos de Embargo e de Certidão de
Dívida Ativa (CDA) nos autos de cumprimento da sentença de ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a legalidade da aplicação de
multa diária (
astreintes
) contra a
Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigações de fazer; (ii) a
alegada impossibilidade de baixa da CDA sem trânsito em julgado, por se tratar
de medida irreversível.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece a
possibilidade de imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como
meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos
termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

4. No caso, a aplicação provisória da sentença é regular,
pois inexiste decisão suspendendo seus efeitos. Eventual reforma futura poderá
reverter atos praticados, sem irreversibilidade comprovada.

5. O reconhecimento de ilegitimidade do agravado para
responder pelas execuções fiscais, descaracteriza a presunção de certeza e
liquidez da CDA, justificando sua baixa.

6. Não evidenciados os requisitos de plausibilidade do
direito ou risco de dano irreparável invocado pelo recorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"
É possível à imposição de multa cominatória
contra a Fazenda Pública para obrigar o cumprimento de obrigações de fazer, nos
termos dos arts. 536 e 537 do CPC
.”
“
Considerando não
haver nos autos qualquer pronunciamento do E. Tribunal de Justiça quanto a
eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso

interposto

pela parte executada,

não há o que se falar em inviabilidade na baixa da CDA em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença”

Dispositivos
relevantes citados
: arts. 536, § 1o e 537, § 1o do CPC.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1124949/RS, AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, AgInt no AREsp n. 2.278.715/BA, AgInt no AREsp
n. 2.156.570/SP

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da decisão
monocrática
de
Id
.
222625688 - Pág. 1/4
,

que
negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter
os fundamentos

d
a decisão

proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença no
1004431-56.2023.8.11.0007
,

que determinou ao
Agravante
,
a demonstração da baixa do Termo de Embargo e da Certidão de Dívida Ativa, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, majorada para um mil reais, limitado a trinta dias multa.

Em suas razões, a parte agravante
defende
u
que
há presença dos requisitos para o provimento recurso de agravo de instrumento,
já que impróprio e inviável juridicamente o arbitramento de qualquer multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso,
pois, a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, quem no final arca com o ônus da condenação.

Aduziu que
é inviável o cancelamento/baixa da CDA n. 2021447675 sem decisão transitada em julgado, por ser procedimento irreversível
, devendo permanecer suspensa enquanto não finalizado o julgamento do recurso.

Com base nestes fundamentos, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se exerça o
j
uízo de retratação
, ou, ainda, caso seja mantida a decisão
recorrida
, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para, ao final, ser provido o Recurso de
Agravo de Instrumento. (Id.
231193698 - Pág. 1/13)

Contrarrazões
apresentada
no
Id.
237656699 - Pág. 1/4,
rechaça
ndo
integralmente o recurso, pugnando pelo seu
não conhecimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos, que na origem,
Aldemir Berlanda
propôs cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 1005773- 73.2021.8.11.0007, em desfavor do

Estado de Mato Grosso
(autos

no

1004431-56.2023.8.11.0007.),
objetivando

“(...)

a realização das baixas dos Termos de Embargo no 108834 e 108835, lavrados pela SEMA/MT em face do exequente, retirando o nome do autor da lista de áreas embargadas e; a suspensão/baixa da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2021447675, constituída em face do exequente, bem como de eventuais outros débitos tributários que tenham se originado dos autos de infração no 133419 e 133420, lavrados pela SEMA-MT (...)”
em razão de sua

reconhecida

ilegitimidade para responder pelas execuções fiscais.

O Juízo
a quo
intimou o Estado de Mato Grosso, (decisão proferida em 29/05/2023), para cumprir a sentença nos seguintes termos (ID 119101842 – autos de origem):

Vistos.

INTIME-SE o executado, por meio de seu representante legal, por meio eletrônico, para cumprir a sentença 114538467, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, se houver, em 30 (trinta) dias, sob pena de incidir, após este prazo, na aplicação da multa diária fixada na sentença – R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cumprida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE e, após, INTIME-SE a exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE. (sic)

Após a manifestação do exequente informando o descumprimento da supracitada decisão (Id. 124439560 – autos de origem), foi proferido o Despacho de ID 126629602, com a seguinte determinação:

Defiro o pedido de n.o 124439560, INTIME-SE o executado para que, em 15 (quinze) dias, cumpra a sentença proferida, encartando nos autos comprovante de baixa dos Termos de Embargo e CDA, sob pena de multa diária no importe de R$100 (cem reais), limitado a R$ 1.000,00 (mil reais), com fluência a partir do décimo quinto dia posterior à intimação. (sic)

Na sequência, o exequente voltou a se manifestar (ID.
133818716 – autos de origem)
esclarecendo que “
(...) não obstante o aparente cumprimento da liminar pela parte executada, ainda remanesce sua obrigação de cancelar a CDA já referida no cumprimento de sentença (...)”

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos (ID. 134673160 - Pág. 1 – autos de origem), requerendo o indeferimento da petição do exequente, uma vez que seria inviável o cancelamento/baixa da CDA sem decisão transitada em julgado, por ser procedimento irreversível. Assim, a CDA deveria, segundo o Estado, permanecer suspensa enquanto não finalizado o julgamento do recurso.

O Juízo
a quo
proferiu o Despacho de ID 135257315 – autos de origem, tendo assim determinado:

Considerando não haver nos autos qualquer pronunciamento do E. Tribunal de Justiça quanto a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte executada, DETERMINO o cumprimento da decisão id
.
126629602, no prazo de 10 dias, considerando o lapso já transcorrido.

A multa diária fica majorada para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se.

(sic)

Contra a decisão proferida em 29/05/2023, para o cumprimento da sentença (ID 119101842), houve a interposição de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, cujas razões do Estado de Mato Grosso foram a impropriedade na aplicação de multa ao Estado, bem como, a impossibilidade de baixa de CDA sem o trânsito em julgado, por ser procedimento irreversível.

A liminar recursal foi
indeferida (pedido de concessão do efeito suspensivo) (Id. 201970680) e, o recurso foi julgado
monocraticamente, negando provimento, de maneira a manter a determinação de
demonstração da baixa do Termo de Embargo e da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, majorada para um mil reais, limitado a trinta dias multa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso propôs o presente recurso de Agravo Interno, no qual a insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção da tese de impropriedade na aplicação de multa ao Estado, bem como, a impossibilidade de baixa de CDA sem o trânsito em julgado, por ser procedimento irreversível.

Em que pese a argumentação apresentada, a parte recorrente não tem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a primeira decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a baixa da Certidão de Dívida Ativa remonta à data de 29/05/2023.

Após, foram proferidos mais dois despachos determinando o cumprimento das medidas, antes julgadas procedentes nos autos da Ação Anulatória no
1005773- 73.2021.8.11.0007.

Assim, existem indícios de recalcitrância do ente federativo no cumprimento da decisão judicial, uma vez que, após decorridos oito meses, até a prolação da decisão agravada, a obrigação não fora devidamente cumprida.

Nos termos do art. 536, §1o do Código de Processo Civil, para fins de cumprimento da obrigação de fazer, o juiz poderá, para a efetivação da tutela específica, determinar as medidas necessárias, tal como a imposição de multa.

De mesmo modo, o Art. 537, §1o, inciso I, da legislação processual civil, preconiza que, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação, podendo o Juiz, modificar o valor ou exclui-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a cominação de multa diária (
astreinte
) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC⁄2015). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE DAR. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
É cabível a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer ou para entrega de coisa. Precedentes:
2
. Cumpre à instância ordinária, mesmo após o trânsito em julgado, alterar o valor da multa fixado na fase de conhecimento, quando este se tornar insuficiente ou excessivo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1124949/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 18/10/2012) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENTE PÚBLICO. ASTREINTES. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ entende ser cabível a imposição de multa diária contra ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.
2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à insuficiência das razões apresentadas para o afastamento completo da multa diária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (Destaquei)

“Segundo o entendimento desta Corte, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "a particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973.
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.278.715/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023.) (Destaquei)

“(...)
a jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, não havendo falar, portanto, em violação à lei processual civil.(...)”
(AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (Destaquei)

Feitas estas considerações, na presente quadra processual, não há falar em afastamento da multa diária, tendo em vista que, a sanção visa a compelir o obrigado a adimplir a determinação.

Outrossim, conforme consignado, posteriormente, as
astreintes
podem ser reduzidas, caso o Juiz verifique que esta se tornou excessiva.

Quanto o cancelamento/baixa da CDA, não há falar também em irreversibilidade da medida, vez que, ausente qualquer indício de prova neste sentido.

Considerando não haver nos autos qualquer pronunciamento do E. Tribunal de Justiça quanto a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso

interposto na Ação Anulatória,

não há o que se falar em inviabilidade na baixa da CDA, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença.

Acaso ocorra a modificação da sentença, o Estado poderá posteriormente prosseguir com eventual ato de cobrança.

Outrossim, no dia 12/06/2024 houve a publicação de acórdão, sendo negado provimento ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário, e ainda, do reconhecimento na sentença de que o Agravado é parte ilegítima para responder pelas execuções fiscais relacionadas, descaracteriza-se a presunção de certeza e liquidez da CDA, portanto, não há nada a ser reformado na decisão recorrida.

Feitas estas considerações, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano aventados pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025